Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702939-84.2017.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 129/A CONJ. B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RECORRIDO: BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 5627671, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça, considerando a afetação do RE 695.911/SP (Tema 492) pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos à origem “a fim de que, em observância aos citados arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida: i) negue-se seguimento ao recurso, se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; ou ii) proceda-se ao juízo de retratação, na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema de repercussão geral.” (ID 9292954). Julgado o precedente do Tema 492 pela Corte Suprema, o acórdão restou ementado nos seguintes termos: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei no 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE no 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei no 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por,.dentre outras modificações a que submeteu a Lei no 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE no 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (RE 695911, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 19/4/2021). No mesmo sentido o acórdão recorrido decidiu que (ID 4959717): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CACTERIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO REPETITIVO STJ. COBRANÇA DE TAXAS SEM ANUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de anuência do morador com a instituição das taxas de manutenção por “condomínio de fato”, desobriga-o de adimplir com essa prestação e concorrer para o custeio de despesas universalizadas, consoante decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1.439.163, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Prestigia-se o direito constitucional à livre associação em detrimento de eventual enriquecimento sem causa do não-associado, porque o dever de reparação não pode ser imposto se não há a anterior adesão, conforme entendimento da Suprema Corte. 2. A partir da orientação do STF e do STJ, tornou-se irrelevante eventual produção de prova, cujo escopo seria demonstrar se o morador usufruiria, direta ou indiretamente, dos serviços ofertados aos moradores do conjunto habitacional ou de moradias, mais especificamente a caixa de correios e coleta de lixo. Portanto, é inócua a discussão de provável cerceamento de defesa, se os elementos a serem produzidos não conduziriam a outra solução, senão a improcedência dos pedidos, em razão de ser incontroverso se tratar de condomínio irregular ou de fato e a falta de consentimento ou adesão do morador à associação de moradores responsável pela administração da área multi-habitacional 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019